Tribunal: STF
Processo: HC 224549
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Erique Araujo dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental em RHC 170.713/SP (documento eletrônico 4).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[t]rata-se de habeas corpus criminal originalmente impetrado contra sentença condenatória às fls. 673/680, dos autos da Ação Penal, processo n. 1502176-38.2021.8.26.0616, que tramita perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP, impondo ao paciente Erique Araujo dos Santos pena final de 14 anos em regime inicial fechado e 2700 dias multa, como incurso nos arts. 33, 34 e 35, da Lei 11.343/06, estabelecendo autoria delitiva com base, exclusivamente, em relatório policial inicialmente ofertado na fase inquisitiva, deixando de decidi fundamentadamente acerca da manutenção da prisão cautelar do paciente quando da prolação de sentença condenatória, recomendando-o, apenas, no local em que já se encontra preso para o recurso, conforme cópia da sentença anexa, cujo trecho permissa venia transcreve-se: 



    [...]



    Recomendem-se onde se encontram presos os réus Erique, Francisco e Fabricio para responderem presos ao recurso. [...]



    Diante de tamanho constrangimento ilegal passivo de eliminação através da concessão do writ, após interposição de recurso de apelação, impetrou-se o presente writ ao tribunal local para que fosse concedida a ordem, a fim de ser deferido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação, especialmente porque a sentença condenatória além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência, também viola as normas esculpidas no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal, bem como os art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, diante da ausência de fundamentação idônea a embasar a manutenção da prisão processual. 



    […]



    Em julgamento de mérito do habeas corpus em questão (acórdão fls. 177/181 daqueles autos), a 11ª Câmara de Direito Criminal do ETJSP, ‘conheceram parcialmente da presente impetração e, nesta parte, DENEGARAM A ORDEM. V.U.’ de conformidade com o valor do Relator, que integra este acórdão, mantendo a prisão cautelar em desfavor do paciente, cuja ementa a seguir transcreve-se: 



    ‘HABEAS CORPUS – Artigos 33, 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/06 – Alegação de fragilidade do conjunto probatório – Conhecimento – Impossibilidade – Via inadequada – Necessidade de exame detido do conjunto probatório - Pretensão buscando o reconhecimento do direito de apelar em liberdade – Deferimento – Impossibilidade – Decisão fundamentada – Necessidade de garantir a ordem pública - Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.’ 



    Intimado do v. acordão, o impetrante interpõe o presente Recurso Ordinário Constitucional perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado monocraticamente para negar-lhe provimento, ensejando o manejo de Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, processo nº AgRg em RHC 170713/SP (2022/0289026-5).” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1; grifos no original).



    Ao final, requer



    “[...] seja conhecida a presente impetração para conceder, LIMINARMENTE, a ordem de habeas corpus em prol do paciente ERIQUE ARAUJO DOS SANTOS, a fim de conceder-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento final do recurso de apelação interposto, com expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, e ao final, ratificando-se a liminar e após prestadas as informações pela autoridade coatora e parecer da douta Procuradoria Geral da República, requer-se as Vossas Excelências a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de conceder ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento final do recurso de apelação interposto, com expedição de ALVARÁ DE SOLTURA a seu favor para que seja posto em liberdade imediatamente, nos termos das normas constitucionais e legais pertinentes ao caso, por ser medida de salutar Justiça!” (pág. 31 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Ademais, a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva.



    Nessa esteira:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitas essas anotações, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 9/4/2019) 



    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, ‘decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar’. 



    3. No caso, o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, constando dos autos que ele e os demais acusados guardavam e tinham em depósito quase 40 quilos de drogas de naturezas diversas. Ainda, segundo investigações da Polícia Civil, o agravante seria um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas naquele município, sendo proprietário de vários pontos de venda de entorpecentes. Assim, restou mantida a prisão cautelar, a qual havia sido decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, por se tratar de acusado reincidente e portador de maus antecedentes. 



    4. Com efeito, ‘Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau’ (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.). 



    5. Dessarte, ‘Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (AgRg no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).’ (AgRg no HC n. 680.841/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).



    6. Agravo regimental desprovido.“ (documento eletrônico 4).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Ordinário em Habeas Corpus em consonância com as referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justifica a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator